Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714103-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES,, ESPÓLIO DE JOSÉ TIAGO RODRIGUES AGRAVADO: ALEXSSANDRO MARTINS FREITAS DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, façam-se os autos novamente conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator